Tribunal: TJMT
Processo: 1017990-51.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017990-51.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (EMBARGANTE), HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - CPF: 006.446.236-67 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JOAO DACIO DE SOUZA PEREIRA ROLIM - CPF: 005.992.948-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – ALEGADA OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – QUESTÃO DEVIDAMENTE APRECIADA E FUNDAMENTADA – PRETENDIDA REDISCUSSÃO – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no
decisum
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
CLARO S.A.
contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, mantendo incólume a sentença objurgada.

Nas razões recursais a embargante alega que o acórdão foi omisso sobre a aplicação dos princípios de direito penal ao processo administrativo sancionador (especificamente o ônus da prova do cometimento do ato infracional), bem como sobre a fragilidade da prova produzida pelo PROCON, sob pena de violação aos arts. 4o, 25 e 47,
caput
e §1o da Lei estadual 7.692/2002.

Aduz, ainda, que o acórdão embargado não se manifestou em absolutamente nenhum momento a respeito das provas produzidas e que evidenciam a inexistência de quaisquer irregularidades.

Pautada nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas (id. 74056474).

Contrarrazões apresentadas (id. 74942476).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
CLARO S.A.
contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, mantendo incólume a sentença objurgada.

A despeito da insurgência recursal, não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios, porquanto inexistentes,
in casu,
quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Após detida análise dos fundamentos do
decisum
impugnado, observo que a embargante, em verdade, busca a rediscussão da matéria fática e jurídica já apreciada e decidida com clareza, o que, como sabido, não é crível de ser exercitado através da via augusta dos embargos de declaração.

Ao contrário do entendimento defendido pela embargante, o julgado avaliou os fatos e fundamentos expostos no recurso e reiterados nestes aclaratórios, porém, não os acolheu.

Cabe a oposição de embargos de declaração quando a omissão disser respeito à fundamentação exposta e não quando os argumentos invocados pela parte não são estampados no julgado, como pretende a embargante.

No tocante à discussão acerca da aplicação dos princípios de direito penal ao processo administrativo sancionador (especificamente o ônus da prova do cometimento do ato infracional), bem como sobre a fragilidade da prova produzida pelo PROCON, sob pena de violação aos arts. 4o, 25 e 47, caput e §1o da Lei Estadual 7.692/2002, restou devidamente consignado no
decisum
que a atuação do Judiciário sobre as decisões administrativas proferidas pelo PROCON/MT limita-se à sua legalidade ou não, tendo em vista que
a conclusão do processo administrativo e a imposição da penalidade administrativa cabível decorre do mérito da Administração
, que não pode ser controlado pelo Judiciário, a quem só compete o exame da legalidade do ato (TJ-MG - AC: 10701120198398001 MG, Relator: Albergaria Costa, Câmaras Cíveis / 3a Câmara Cível, data de julgamento: 05/06/2014, data de publicação: 13/06/2014).

Cabe salientar, ainda, que o
decisum
foi claro ao estampar que as decisões administrativas proferidas demonstram a prática infrativa à legislação consumerista, consubstanciada nos Autos de Infração n. 2011.0404 e 2011.0431 (o primeiro referente a 03 (três) e o segundo a 04 (quatro), somando-se 07 (sete) infrações distintas cometidas pela empresa embargante), e, como já explicitado, não cabe ao Poder Judiciário a reavaliação do mérito administrativo da decisão que embasou a multa, uma vez que o procedimento obedeceu aos princípios do contraditório e da ampla defesa, consoante se extrai das cópias juntadas ao recurso (id. 47591598).

Desse modo, na espécie, inexistem quaisquer das alegadas omissões, que dizem respeito ao mérito administrativo da multa imposta, tendo a decisão

colegiada apreciado a matéria de forma clara e fundamentada, não sendo possível, em embargos de declaração, rediscutir o entendimento adotado.

Ademais, o julgador não está obrigado a elaborar parecer sobre a implicação de cada dispositivo que as partes entendam que possam ser aplicados na solução da lide, sendo inadmissível a oposição de embargos declaratórios caso inexistam, na decisão embargada, os vícios traçados pelo art. 1.022 do CPC.

A propósito é o entendimento deflagrado pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

''Na espécie, inexiste a omissão apontada, tendo o acórdão embargado apreciado o recurso de forma clara e fundamentada, não sendo possível, em embargos de declaração, rediscutir o entendimento adotado, sequer para fins de prequestionamento"

(EDcl no AgRg no AREsp n. 711.268/CE, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 11/4/2017).

Em arremate, em que pese a ausência do suscitado vício, a rejeição dos embargos não obsta o manejo de recurso aos Tribunais Superiores quanto aos dispositivos prequestionados, nenhum deles violado (art. 1.025 do CPC).

Sendo assim, totalmente destituída de pertinência mencionada formulação, uma vez que não se ajusta aos estritos limites de atuação dos embargos, os quais se destinam, exclusivamente, à correção de eventual omissão, contradição ou obscuridade do julgado.

Com essas considerações,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2021